Tribunal: CARF
Processo: 10183.901217/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901217/2011-52
ACÓRDÃO
3002-003.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTINI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido
prazo, tratando-se de norma meramente programática. A incidência de
juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da Lei no
9.430/96.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO,
ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO
A
INDUSTRIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O texto do art. 11 da Lei no 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao
ressarcimento do saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações
decorrentes da industrialização e não da revenda de produtos.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901217/2011-52
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade oposta contra o despacho decisório que não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 20288.20636.210610.1.7.01-5724, que
utilizou o crédito de ressarcimento de IPI, objeto do PER no 11093.34852.250908.1.1.01-8004,
relativamente ao 4o trimestre de 2007, no montante de R$ 375.416,89 (trezentos e setenta e
cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais, oitenta e nove centavos).
O Despacho Decisório não homologou as compensações, sob o fundamento de que
não teria havido o destaque do IPI nas notas fiscais de saída, que teria havido a falta de entrega
das notas fiscais de entrada e, ainda, que a documentação teria sido entregue de forma
incompleta, tendo sido encontradas divergências entre as cópias das notas fiscais entregues e os
arquivos encaminhados pelo contribuinte.
Regularmente
cientificado,
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou: 1) em sede preliminar, que o despacho decisório
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901217/2011-52
3
careceria de motivação; 2) no mérito, dissertou sobre a não cumulatividade do IPI; 3) sustentou
que em homenagem ao princípio da verdade material, não poderia ter havido descarte de
documentos ainda que divergentes, mas sim, deveria ter fiscalização se aproveitado daquele que
se considerasse ter maior credibilidade.
Em julgamento, acordaram os membros da 8a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade para não reconhecer o crédito e
não homologar a compensação declarada, nos termos do relatório, abaixo destacado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITOS DE IPI. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO.
É passível de ressarcimento apenas o crédito decorrente das aquisições de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização. Também é
passível de ressarcimento, por expressa disposição legal, o crédito presumido apurado pelo
estabelecimento matriz. Qualquer outro tipo de crédito não é passível de ressarcimento,
garantida a sua manutenção na escrita fiscal para fins de dedução dos débitos de IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe a quem reivindica um direito creditório comprovar a sua existência. Por envolver a
fruição de créditos, cabe à requerente o ônus de demonstrar, de forma cabal e específica, o
seu direito. Trata-se de postulado do Código de Processo Civil, adotado de forma subsidiária
na esfera administrativo-tributária. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser
tida como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, preliminarmente,
que o acórdão não estaria bem fundamentado, caracterizando cerceamento do direito de defesa.
No mérito, dissertou sobre a não cumulatividade do IPI e, alternativamente, sustentou pela
exclusão dos juros de mora incidentes sobre o período que supere o prazo de 360 dias da data do
protocolo inicial, com base no art. 24 da Lei no 11.457/07.

É o relatório.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901217/2011-52
4
VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Da preliminar de cerceamento de defesa
Em sua peça recursal, o Contribuinte alega cerceamento de defesa em razão da
falta de fundamentação do v. acórdão recorrido. Senão vejamos:

Entendo, no entanto, que embora o Recorrente alegue suposta falta de
fundamentação do r. acordão recorrido, na verdade se insurge contra o mérito da decisão que
entendeu pela ausência de comprovação pelo Recorrente, do seu direito creditório.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade do r. acórdão recorrido.


Ônus da prova do direito creditório

Importa saber, na presente discussão, se a documentação disponibilizada pela
interessada é suficiente para aferir a certeza e a liquidez do direito creditório. Nesse diapasão,
deve a interessada comprovar a existência de crédito decorrente de aquisições de matéria-prima,
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901217/2011-52
5
produto intermediário e material de embalagem e demonstrar a apuração do saldo credor
ressarcível.
É o que passo a analisar.
Depreende-se pela leitura do Relatório Fiscal que o contribuinte, ora Recorrente,
não efetuou a juntada dos documentos solicitados, o que inviabilizou a verificação do crédito fiscal
pleiteado:

“Vale aqui salientar que a simples operação de desbobinamento não configura
industrialização e assim as operações feitas pelo contribuinte conforme descritas nos itens
acima ensejam o DESTAQUE DO IPI nas vendas a contribuintes e nas operações que envolvam
consumidores o estabelecimento deve proceder a anulação do crédito por ventura executado.
A legislação a respeito do assunto determina em solução de consulta que a simples operação
de desbobinamento não configura industrialização devendo assim ser procedido o destaque
do IPI nas notas fiscais vendidas de materiais que apenas foram desbobinados e cortados nas
medidas solicitadas. A Solução de Consulta de no 223, in verbis, (...) Assim o contribuinte
deveria ter destacado o IPI nas vendas de materiais apenas desbobinados e cortados a
industriais e revendedores e estornar o crédito quando a venda fosse feita a não industriais e
não revendedores. (...) O contribuinte também não destacou o IPI nas vendas efetuadas de
tubos redondos, de aço, quadrados, metalão sendo que nas compras dos mesmos os créditos
do IPI foram todos considerados e como não são fabricados pelo mesmo a sua venda,
consideradas matérias primas pela contabilidade, deveriam sair com destaque do IPI tanto
nas vendas como nas transferências, pelo estabelecimento estar equiparado a comerciantes
de bens de produção. As notas fiscais de nos 358695 de 27 de junho de 2008, a de no 358471
de 25 de junho de 2008 emitidas pela SOUFER INDUSTRIAL LTDA, demonstram o crédito do IPI
feito pela contabilidade do contribuinte (as notas fiscais estão relacionadas no perdcomp do
pedido de ressarcimento do terceiro trimestre de 2006) e nas saídas dos produtos não existem
destaques do imposto. A nota fiscal de no 148830 de 12 de junho de 2008 emitida pela TYCO
DINAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA, também traz a aquisição de tubos de
aço e que foram considerados matérias primas e o crédito do IPI referente a essa nota fiscal
também foi feito. Assim as vendas de tubos feitas pelo contribuinte deveriam ter o crédito do
IPI. Essas notas fiscais estão inseridas no Anexo VI para demonstrar a veracidade das
afirmações feitas e das conclusões lógicas relativas ao caso. Caso o mesmo considerasse essas
aquisições como de mercadorias não poderia ter se creditado dos valores do IPI. Neste caso a
saída sem o destaque seria correta. Ou faz uma coisa ou outra não dá para misturar ao bel
prazer. O contribuinte não deveria ter se creditado do IPI e como o fez, deveria ter tributado o
IPI na saída desses produtos, o que também não fez. FALTA DE ENTREGA DAS NOTAS FISCAIS
DE ENTRADAS Não foram entregues pelo contribuinte todas as notas fiscais de entradas
lançadas no PERDCOMP que atestariam o crédito pleiteado dentro do trimestre fiscalizado
conforme relação constante do Anexo I. RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS SEM
DESTAQUE DO IPI Não foram destacados o IPI nas notas fiscais de saídas neste trimestre
considerado conforme relação constante do Anexo II”

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901217/2011-52
6
Sobre este ponto, é preciso deixar claro que o princípio da verdade material e a
possibilidade de realização de diligências não podem ser utilizados com a finalidade de suprir a
insuficiência probatória ou a omissão da parte interessada em produzir as provas necessárias.
Já estabelecia o anterior Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973), vigente à época dos fatos:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.

Nesse sentido, vem entendendo este Egrégio Tribunal, vejamos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2013
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado,
as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN. (Processo no 10410.901035/2015-84 Recurso Voluntário Acórdão no 3301-013.723 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 29 de janeiro de 2024)

Não sendo possível identificar o montante não tributado, é impossível certificar a
certeza do direito ao crédito.


Destaque de IPI nas saídas

Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901217/2011-52
7
A Douta fiscalização aduz que algumas operações do contribuinte (desbobinamento
e corte de bobinas e chapas de aço, sem alteração de sua espessura) não seriam caracterizadas
como industrialização e, por esta razão, as notas fiscais de saída teriam ocorrido sem o destaque
do IPI. Alega tratar-se de simples operações de REVENDAS de mercadorias, as quais, não geram
direito a crédito.
Ocorre que apesar de não ter havido o débito nas operações de saída, houve o
crédito na entrada dessas mercadorias, o que não é permitido pela lógica da não cumulatividade
entre débitos e créditos.
A mera revenda de mercadorias a não contribuintes do IPI não possibilita o
enquadramento do estabelecimento na condição de industrial ou equiparado. Por conseguinte,
não faz jus aos créditos nas respectivas aquisições.
Nesse sentido, vem entendendo este Egrégio Conselho Administrativos de Recursos
Fiscais, vejamos:

IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
O desbobinamento e o corte de papel com a mera finalidade de diminuir-lhe o tamanho, sem
modificação da apresentação, acabamento ou de suas propriedades químicas, quando
acondicionado apenas para transporte do produto, não configura industrialização. (Recurso
provido. Processo no: 10830.006590/93-47 Recurso no, 118.497 Acórdão no: 201-77.535)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007

RESSARCIMENTO, ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O texto do art. 11 da Lei no 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao ressarcimento do
saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações decorrentes da industrialização e
não da revenda de produtos. (Processo no 11020.007217/2008-94 Recurso no Voluntário
Acórdão no 3301-00.711 — 3a Câmara /1a Turma Ordinária Sessão de 28 de outubro de 2010)

Conforme se verifica, o ressarcimento está restrito aos casos de saldo credor,
decorrente de aquisição de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização e não a produtos de revenda.

Lei no 9.779/99

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901217/2011-52
8
tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída
de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Assim sendo, mesmo que se admita o crédito nessas aquisições (nas hipóteses de
revenda a contribuintes do imposto), ele seria não ressarcível por não ser se tratar de matéria-
prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização, nos termos
do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
Ademais, também registrou a autoridade tributária que não foram entregues todas
as notas fiscais de entrada lançadas no PER/DCOMP, que atestariam o crédito pleiteado. Cumpre
lembrar que o RIPI condiciona a apropriação de crédito à existência de documento que lhe confira
legitimidade:
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista do
documento que lhes confira legitimidade

Examinando o PER/DCOMP no 11093.34852.250908.1.1.01- 8004 (Ficha Livro
Registro de Apuração do IPI no Período do Ressarcimento - Saídas), verifica-se que todas as
operações de saída de produtos do estabelecimento, no 4o trimestre de 2007, foram declarados
em “Outras”. De acordo com o Manual do PER/DCOMP, as operações registradas em “Outras”
devem contemplar aquelas beneficiadas com suspensão do imposto ou com alíquota zero.
Portanto, ante a profusão de informações inconsistentes, é impossível qualquer
conclusão sobre a certeza do direito creditório. É neste sentido a conclusão da análise do direito
creditório que consta à página 10 do Relatório Fiscal:

Portanto, nesse ponto entendo que também não assiste razão à Recorrente.

Dos juros de mora

Alega a Recorrente que teria havido violação ao princípio da razoável duração do
processo, destacando o artigo 24 da Lei no 11.457/07, o qual dispõe sobre o prazo de 360 dias a
contar do protocolo para que seja proferida decisão em relação aos pedidos administrativos.
Sustenta que não poderia incidir juros de mora sobre os valores devidos no prazo que tenha
ultrapassado o período de 360 dias.
Ocorre que a norma veiculada no art. 24, anteriormente transcrito, é de caráter
meramente programático e não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias ali previsto é supostamente descumprido por parte da
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901217/2011-52
9
autoridade administrativa. Também é certo que ela não estipula a suspensão da incidência de
juros moratórios para estes casos.
Com base em tais fundamentos e no entendimento deste Egrégio Conselho, afasto
a alegada suspensão da incidência dos juros de mora em razão do excesso de prazo no processo
administrativo tributário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências específicas para um
processo que tenha duração superior ao referido prazo, tratando-se de norma meramente
programática. A incidência de juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da
Lei no 9.430/96. (Processo no 10580.720847/2008-40 Recurso Voluntário Acórdão no 2001-
004.396 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 27 de julho de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA AO PRAZO DE 360 DIAS.
Havendo no art. 24 da Lei no 11.457/07 a definição do prazo de 360 dias para a prolação de
decisão administrativa pelos órgãos da administração federal, a mora que extrapole tal
período é imputável ao Estado, não ao contribuinte. A inteligência da Súmula CARF no 154 e o
teor do julgado pelo STJ no Recurso Repetitivo de Tema no 164 reconhecem que o prazo de
360 dias não é impróprio e transfere ao Fisco o ônus da mora, ratio iuris que extrapola os
casos de ressarcimento de créditos presumidos de IPI.
Tratando-se, contudo, de processo instaurado a partir de DCOMP transmitida pelo
contribuinte, entendo inaplicável o racional exposto, dado que o ônus de compensar tão
somente direito líquido e certo compete ao contribuinte, que tem a seu favor a atualização do
direito creditório também pela taxa Selic. (Processo no 10166.906524/2011-38 Recurso
Embargos Acórdão no 1201-006.819 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 13 de junho de 2024)

Portanto, também não assiste razão à Recorrente por falta de respaldo legal.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.590 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901217/2011-52
10

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 354
DF CARF MF
Original